Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS LEI No. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE NARCOTRAFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FASE PRIMEVA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. VALORAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. OBSERVÂNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BENESSE CONCEDIDA SOMENTE PARA A TERCEIRA RÉ. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 33, §4o, DA LEI No. 11.343/06). CORREIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que, em patrulhamento de rotina, verificaram a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes (‘transportar’), sendo irrelevante a inexistência concreta de venda.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Tráfico de Drogas, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição dos réus por ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, inciso VII), tampouco de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal previsto no artigo 28 da Lei no. 11.343/06, mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
4. Inaplicável o Princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, ao tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido. Precedentes.
5. Ostentando condenação anterior transitada em julgado, apta a macular negativamente os antecedentes penais dos agentes, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
6. À luz do artigo 42 da Lei na. 11.343/2006, a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da reprimenda, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, tornando-se autorizada a valoração negativa da circunstância judicial especial quando positivado o exame agrupado desses vetores.
7. Constitui fundamento idôneo para justificar o recrudescimento da pena-base se, para além da nocividade do entorpecente para a saúde física e mental dos usuários e correlata capacidade de causar dependência, foi localizado em poder do acusado quantidade exorbitante de maconha, suficiente a produção de centena de porções comerciais.
8. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
9. Demonstrado que dois dos acusados possuem inclinação à prática de atividades criminosas, ostentando, inclusive, condenação criminal anterior, inclusive pela prática do mesmo crime (tráfico de drogas), não podem se privilegiar com a aplicação da causa especial de diminuição da pena, pois a mens legis foi a de beneficiar aqueles que, por algum desvio, ingressaram pela primeira vez na seara criminosa, tal como a terceira ré, que atende os requisitos para a fruição da benesse.
10. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda em relação a dois dos acusados se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
11. Apelações criminais conhecidas e não providas. Sentença mantida.